Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TRIBUTOS NATUREZA PROPTER REM. EFETIVA POSSE DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. RECUSA INDEVIDA. PROMITENTES COMPRADORES. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR DE ARCAR COM OS ENCARGOS CONDOMINIAIS DESDE A DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES
1. A obrigação correspondente ao pagamento das taxas condominiais possui natureza propter rem e, portanto, podem ser exigidas do proprietário ou possuidor do bem.
2. As despesas de condomínio constituem modalidade especial de obrigação propter rem que se interliga com o direito de fruição e uso imediato do imóvel, que ocorrem quando transferidos ao adquirente com a tradição do imóvel alienado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, flexibilizou a aplicação da natureza propter rem da obrigação condominial nas hipóteses de imóveis novos adquiridos por meio de compromisso de compra e venda e esclareceu que, nesses casos, não é o registro do compromisso de compra e venda que define a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e sim o efetivo recebimento das chaves.
4. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é da empresa responsável pelo empreendimento (promitente-vendedor) até esta data.
5. A recusa indevida e injustificada do promitente comprador no que concerne ao recebimento das chaves não se confunde com o atraso na obtenção de financiamento bancário pois afronta o princípio da boa-fé contratual e impõe ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais e dos tributos relativos ao imóvel, desde a data em que esse lhe fora disponibilizado, fato que coincide com a entrega de notificação extrajudicial de disponibilização das chaves.
6. Recurso do autor conhecido e provido.
7. Recurso dos réus prejudicado.